Tribunal: CARF
Processo: 10580.724053/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724053/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.112 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RONDA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
VERBA PAGA A TÍTULO DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO
GOZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de intervalo intrajornada não gozado compõem o
salário de contribuição, tendo em vista o caráter remuneratório de tal verba na
disciplina então estabelecia no §4o do artigo 71 da CLT.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AI CFL 68 e AI CFL 78. VERBA PAGA A TÍTULO DE INTERVALO
INTRAJORNADA NÃO GOZADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EM
GFIP.
Materializa infração à legislação previdenciária a não informação em GFIP de
valores pagos a título de intervalo intrajornada não gozado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724053/2011-51
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.

AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos abrange os DEBCAD no. 37.271.325-4;
37.271.326-2;
37.271.327-0;
37.271.328-9;
37.271.329-7;
37.271.330-0;
37.271.331-9;
37.271.332-7 e abrange os seguintes levantamentos (fls. 53 / 67):
 Lev GF (ferramenta de apropriação de créditos da empresa) – declarado
em GFIP – contém as contribuições declaradas nas GFIP apresentadas pela
empresa; este levantamento tem apenas a finalidade de apropriar os créditos da
empresa aos valores já previamente confessados por meio da GFIP. Apenas os
créditos que excederem os valores confessados é que poderão ser utilizados
para quitação dos valores não confessados, apurados na ação fiscal. Os débitos
porventura apurados neste levantamento não serão incluídos em auto de
infração por se tratarem de valores já confessados, constituídos, passíveis de
cobrança imediata;
 Lev FP – não declarado em GFIP – Remuneração apurada por meio das
folhas de pagamentos exibidas pela empresa referente à competência 07/2007
(confronto entre as folhas de pagamento e as massas salariais declaradas em
GFIP);
 Lev FP1 – não declarado em GFIP – Remuneração apurada por meio das
folhas de pagamentos exibidas pela empresa referentes às competências
04/2007, 09/2007 e 12/2007 (confronto entre as folhas de pagamento e as
massas salariais declaradas em GFIP);
 Lev IJ – não declarado em GFIP – Valor pago aos empregados caso não
sejam concedidos aos mesmos o chamado intervalo intrajornada, necessário
para sua alimentação e repouso, na forma prevista no artigo 71 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme cláusula quinquagésima
primeira e parágrafo primeiro da Convenção Coletiva de Trabalho do ano de
2007, referente à competência 07/2007 (as contribuições de segurados foram
apuradas com base na alíquota mínima de 8%);
 Lev IJ1 – não declarado em GFIP – Valor pago aos empregados caso não
sejam concedidos aos mesmos o chamado intervalo intrajornada, necessário
para sua alimentação e repouso, na forma prevista no artigo 71 da
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme cláusula quinquagésima
primeira e parágrafo primeiro da Convenção Coletiva de Trabalho do ano de
2007, referente às competências 01/2007 a 06/2007 e 08/2007 a 12/2007 (as
contribuições de segurados foram apuradas com base na alíquota mínima de
8%);
 Lev PL – não declarado em GFIP – Remuneração (pró-labore) do segurado
contribuinte individual, o sócio administrador Mauro Freire de Carvalho
Oliveira, apurada por meio da conta de despesa 361.01.008 (Pró labore)
contabilizada no Livro Diário no 16 do ano de 2007, referente à competência
07/2007;
 Lev PL1 – não declarado em GFIP – Remuneração (pró-labore) do segurado
contribuinte individual, o sócio administrador Mauro Freire de Carvalho
Oliveira, apurada por meio da conta de despesa 361.01.008 (Pro labore)
contabilizada no Livro Diário no 16 do ano de 2007, referente às competências
01/2007 a 04/2007, 06/2007, e 08/2007 a 12/2007;
 Lev GC1- não declarado em GFIP – Valor de compensação indevida
efetuada em GFIP para abater valor devido pela empresa na competência
01/2007.
Em relação ao levantamento GC1, a fiscalização traz os seguintes
esclarecimentos:
De acordo com a GFIP do mês 01/2007 a empresa informou no campo Valor
Compensado saldo positivo, abatendo, assim, tal montante do valor devido de
contribuição previdenciária nesta competência.
A fiscalização intimou a empresa por escrito a apresentar planilha com cálculo do
demonstrativo desse valor compensado em GFIP, bem como a documentação
comprobatória das compensações feitas durante o período.
A autuada apresentou demonstrativo em que o valor a ser compensado na competência
01/2007 provém das competências 12/2006 e 13/2006, mas o valor referente à sobra
destes meses não corresponde ao valor compensado no mês 01/2007, que é maior.
Observou-se também que o valor informado como Valor a Compensar – campo
RETENÇÃO na GFIP da competência 13/2006 é diferente desses valores.
Além disso, na GFIP do mês 01/2007 nos campos referentes à informações sobre a
COMPENSAÇÃO a empresa não informou nada nos campos período inicial e período
final, deixando de identificar na própria GFIP a que período se refere o valor
compensado na competência.
Diante disso a empresa não comprovou de fato qual é o valor a ser compensado na
competência 01/2007, motivo pelo qual a importância referente à compensação foi
glosada pela fiscalização.
A fiscalização explicita que também foram apurados valores que o contribuinte
deixou de declarar em GFIP, em época própria, referentes a pagamentos feitos pela empresa a
segurados empregados e contribuinte individual. A penalidade aplicada em decorrência da
infração em foco restou assim fundamentada pela fiscalização:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

A RONDA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. encontra-se
enquadrada nas faixas adiante demonstradas, resultando, para as competências 01/2007
a 12/2007, as multas apuradas no quadro abaixo em função da apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, correspondentes ao código de fundamentação legal (CFL) 68:

(...)
À época dos fatos geradores ora autuados, a Lei 8.212/91 estabelecia penalidades
diversas para fatos geradores igualmente distintos e autônomos. A prevista no artigo 32,
§ 5°, a qual tem natureza de multa por descumprimento da obrigação acessória, e outra
prevista no art. 35, com redação dada pela Lei 9.876/99, que consiste em penalidade
pecuniária que decorre do não recolhimento do tributo devido dentro do respectivo
vencimento, que lhe imprime, por sua vez, natureza de multa moratória.
(...)
Com a edição da Lei 11.941/2009 o artigo 32-A foi incluído, criando nova forma para
aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP
sem incorreções ou omissões:
(...)
A MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941/09), também deu nova redação ao artigo 35
citado no subitem anterior, a Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, publicada no
Diário Oficial da União em 04/12/2008, inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, alterando a
forma de cálculo da multa prevista para a conduta de apresentar a GFIP com
omissões/incorreções relativas às contribuições previdenciárias não recolhidas (multa de
ofício), (...)
Assim sendo, para fins de aplicação do princípio da retroatividade benigna estabelecida
no art.106, inciso II, alínea “c”, do CTN, foi constituído o quadro comparativo abaixo:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

Foi feito, então, para as competências 01/2007 a 12/2007 o cotejo entre a soma das
multas previstas no revogado artigo 34, § 5o, e do 35, inciso II, alínea “a”, da Lei
8.212/91, com a penalidade pecuniária do inciso I, do art. 44, da Lei 9.430/96,
introduzida na Lei 8.212/91 pela Lei 11.941/09.
Face o exposto, será aplicada (conforme quadro comparativo do item 40), para as
competências 01/2007 a 06/2007 e 09/2007 a 11/2007 a multa de ofício demonstrada na
coluna “C” da planilha, correspondente à penalidade disposta no art. 35-A da Lei n°
8.212/91, inserida pela Lei n° 11.941/2009, por ser a menos gravosa, conforme cálculo
demonstrado no item 40.
Para a competência 07/2007 será aplicada multa de mora de 24% (vinte e quatro por
cento), além de ser lavrado o Auto de Infração n° 37.271.325-4, correspondente ao
Código de Fundamentação Legal (CFL) 68, por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, calculado
em conformidade com o art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91, uma vez que os valores somados
dessas multas, por competência, são mais benéficos ao contribuinte.
Ademais, ainda foram lavrados os seguintes autos de infração por conta do
descumprimento de obrigações acessórias:
 AI no 37.271.326-2 (CFL 30) – ao analisar as folhas de pagamentos e Livro
Diário do ano de 2007 a fiscalização constatou-se que o contribuinte
individual Mauro Freire de Carvalho Oliveira (sócio administrador) não foi
incluído em folhas de pagamentos;
 AI no. 37.271.327-0 (CFL 59) - na verificação do Livro Diário do ano de
2007 nos lançamentos a débito da conta de despesa 361.01.008 (PRÓ
LABORE) verificou-se que não foi arrecadada, mediante desconto do valor de
pro labore, a contribuição do segurado contribuinte individual;
 AI no. 37.271.325-4 (CFL 68) - a autuada deixou de declarar em GFIP, nas
competências 07/2007, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias por ela devidas;
 AI no. 37.271.328-9 (CFL 78) - a autuada apresentou GFIP com incorreções
ou omissões nas competências de 01/2007 a 06/2007 e 09/2007 a 11/2007.
Nas GFIP destas competências, a empresa declarou valores menores em GFIP
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

do que os valores já recolhidos/pagos antes do início da ação fiscal, através de
Guias da Previdência Social (GPS). A penalidade aplicada restou resumida no
seguinte quadro:

IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência parcial da autuação, especialmente na matéria “incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas pagas a título de intrajornada” (fls. 144 / 153).
A improcedência parcial da autuação calcar-se-ia na ideia de que o intervalo
intrajornada, acaso não fruído pelo empregado, deveria ser indenizado, nos termos do §4o do
artigo 71 da CLT. Sendo clara a natureza indenizatória de tal pagamento, verdadeiro pagamento
decorrente da ocorrência de um dano a direito do trabalhador, com valor estabelecido em lei,
seria descabida a incidência de contribuições previdenciárias (citam-se precedentes judiciais em
relação ao tema).
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 3 de dezembro de 2013, os Auditores-Fiscais que então integravam a
7a Turma de Julgamento da DRJ Salvador julgaram improcedente a impugnação apresentada,
conforme exposto no Acórdão no. 15-34.211, assim ementado (fls. 212 / 234):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I, II e III da Lei n°. 8.212,
de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no. 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

A empresa deve arrecadar, respeitando o limite mensal, a contribuição do segurado
contribuinte individual, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la
juntamente com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o art. 4o da Lei no 10.666,
de 2003.
VERBA PAGA A TÍTULO DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO GOZADO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Compõem o salário de contribuição os valores pagos a título de intervalo intrajornada
não gozado. Por falta de previsão legal, tal verba não pode ser excluída da incidência de
contribuições previdenciárias e para terceiros.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO COM CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 68.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA.
Na lavratura de Auto de Infração após a edição da MP no 449/2008, referente a
infrações ocorridas até 03/12/2008, em respeito ao art. 106, inciso II, “c”, do CTN, deve
ser confrontado o valor da multa, calculado na sistemática antiga, em vigor à época da
infração, com o valor da penalidade calculado na forma estabelecida pela MP no
449/2008, aplicando-se a multa menos gravosa.
A multa prevista na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, § 5o, acrescentados pela Lei no 9.528,
de 1997, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, com a redação dada pelo Decreto no
4.729, de 09 de junho de 2003, corresponde a cem por cento do valor devido, relativo à
contribuição não declarada em GFIP, limitada, por competência, aos valores previstos
no inciso I do art. 284, do RPS (em função do número total de segurados da empresa).
AUTO DE INFRAÇÃO COM CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 78.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada pela MP no
449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações
omissas.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

MULTA.
A multa prevista no art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela MP no 449, de 2008, somente é aplicável quando a empresa declarar GFIP com
omissões/incorreções de informações relacionadas às contribuições previdenciárias
recolhidas, ou apresentar GFIP com omissões/incorreções de informações não
relacionadas às contribuições previdenciárias.
Após a edição da MP no 449/2008, a conduta de a empresa declarar GFIP com
omissões/incorreções de informações relacionadas às contribuições sociais não
recolhidas, importa aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei
9.430/97, a qual não pode ser cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a
multa aplicada no AI com CFL 78.
AUTO DE INFRAÇÃO COM CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 59.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES,
AS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A SEU
SERVIÇO.
Constitui infração ao disposto no art. 4o, caput, da Lei no 10.666, de 08/05/2003, e no
art. 216, inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
no 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, alínea “g”, e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
AUTO DE INFRAÇÃO COM CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - CFL 30.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PREPARAR FOLHAS
DE PAGAMENTO DE ACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS PREVISTOS
EM LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração deixar de preparar as folhas de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela legislação previdenciária, nos termos do art. 32, inciso I, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso I, § 9o, do
Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n.o 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso I, “a” e art. 373 do RPS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual (Art. 16, § 4o do Decreto no 70.235,
de 1972).
A decisão em comento, especialmente no que toca à matéria em litígio (incidência
de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de intervalo intrajornada) funda-
se nos seguintes pontos:
- “Vê­se que a identificação do fato gerador das contribuições previdenciárias
corresponde a um conceito bastante amplo, utilizado para fins tributários, haja vista a
autonomia do Direito Previdenciário (Tributário). A lei relaciona exaustivamente as parcelas
que não integram o salário de contribuição no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, e o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, no art. 214, § 9o”;
- “Na legislação previdenciária, somente está definida a exclusão das base de
cálculo das indenizações para as quais haja expressa previsão legal, que não é o caso da verba
em questão”;
- A obrigação de pagamento prevista no §4o do artigo 71 da CLT não teria
natureza indenizatória, sendo irrelevante que convenção coletiva atribua tal natureza a esta
verba. Aponta-se que, de acordo com o dispositivo legal em foco, a parcela em foco teria
natureza remuneratória, nos seguintes termos:
Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido
pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com
um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho (grifos no original).
- Cita-se que a Súmula 437 do Tribunal Superior do Trabalho reforçaria o caráter
remuneratório da verba em análise, in verbis:
INTERVALO
INTRAJORNADA
PARA
REPOUSO
E
ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos
307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e
27.09.2012.
I - Após a edição da Lei no 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e
rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de
labor para efeito de remuneração.
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e
art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com
redação introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do
intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo
adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da CLT. (grifos no original)
O Acórdão no. 15-34.211 ainda indefere o pedido para juntada posterior de
documentos e explicita que, ainda que inexista pedido expresso, deve ser respeitada a aplicação
retroativa da legislação previdenciária penal mais benéfica ao infrator.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 20 de novembro de
2014 (fls. 248), o sujeito passivo em comento apresentou recurso voluntário na data de 26 de
novembro de 2014 (fls. 253), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da
lavratura, no que toca á matéria controvertida (incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas pagas a título de intrajornada).
Os argumentos tecidos pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário (fls. 254 /
263) são resumidos abaixo:
- Aponta-se que a decisão de primeira instância não teria analisado os
fundamentos de defesa, pois teria se limitado a reproduzir o inciso I do artigo 28 da Lei no.
8.212, de 1991;
- Repisa-se a natureza indenizatória da verba paga com fulcro na norma veiculada
no §4o do artigo 71 da CLT, reforçando-se os argumentos apresentados na impugnação;
- Cita-se precedente do CARF em reforço à tese de defesa (Acórdão no. 2402-
003.002).
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 20 de
novembro de 2014 - fls. 248; apresentação do recurso voluntário em 26 de novembro de 2014 -
fls. 253). Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado.
Nos termos do relatório supra, a única matéria a ser apreciada no presente
julgamento reside na incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
intervalo intrajornada.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

O pagamento de verba trabalhista a título de intervalo intrajornada decorre da
norma então veiculada no §4o do artigo 71 da CLT, nos seguintes termos:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no
mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas.
(...)
§4o. Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for
concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente
com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho.
A dicção do dispositivo legal acima relembrado não poderia ser mais clara
acerca do caráter remuneratório da verba em análise. De fato, o diploma legal em comento
aponta que o empregado, ao trabalhar no período do denominado “intervalo intrajornada”, tem o
direito de receber remuneração relativa a tal período em patamar superior ao regularmente
pactuado com seu empregador (as horas trabalhadas no intervalo intrajornada devem ser
remuneradas com um adicional de 50%).
Em face de tal disposição legal, o Tribunal Superior do Trabalho – TST explicitou
o caráter salarial da verba em foco na Súmula 437, com o seguinte teor:
INTERVALO
INTRAJORNADA
PARA
REPOUSO
E
ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos
307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-I) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e
27.09.2012.
I - Após a edição da Lei no 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e
rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de
labor para efeito de remuneração.
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e
art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com
redação introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do
intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo
adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da CLT. (g.n.)
Restando induvidoso que i) a própria CLT atribuía caráter remuneratório à verba
em análise e ii) o TST expressamente reforça o caráter remuneratório do pagamento em questão,
é forçoso concluir haver regular incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a
título de “intervalo intrajornada”. Lembre-se que a base de cálculo das contribuições
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

previdenciárias incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados corresponde ao valor total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas destinadas a retribuir o trabalho (inciso I do
artigo 22 da Lei no. 8.212, de 1991).
Relevante apontar que há jurisprudência consolidada tanto no âmbito do CARF
quanto no seio do STJ acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de “intervalo intrajornada”. Vamos relembrar o quanto decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no ERESP no. 1.619.117 e alguns acórdãos proferidos pelo CARF:
ERESP no. 1.619.117
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HORA
REPOUSO
ALIMENTAÇÃO
(HRA).
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de Hora Repouso
Alimentação - HRA, prevista nos arts. 3o, II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4o, da CLT.
2. O acórdão embargado consignou que tal verba "[...] reveste natureza jurídica
autenticamente indenizatória, pois seu escopo é recompor direito legítimo do
empregado suprimido em virtude das vicissitudes da atividade laborai, assumindo perfil
de genuína compensação, de verdadeira contrapartida a que o empregador está
obrigado, por lei, a disponibilizar ao obreiro, em virtude da não fruição do direito ao
intervalo para refeição e repouso que lhe é garantido, imprescindível ao
restabelecimento do seu vigor físico e mental".
3. Partindo da premissa de que a Hora Repouso Alimentação - HRA possui natureza
indenizatória, concluiu que sobre ela não deve incidir a contribuição previdenciária
patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/1991).
4. O julgado apontado como paradigma, por sua vez, assentou: "a 'Hora Repouso
Alimentação - HRA' [...] é paga como única e direta retribuição pela hora em que o
empregado fica à disposição do empregador", configurando, assim, "retribuição pelo
trabalho ou pelo tempo à disposição da empresa e se submete à contribuição
previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991".
5. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como a divergência
entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E
DA SEGUNDA TURMA DO STJ 6. A Primeira Turma reconheceu que a HRA reveste
natureza jurídica autenticamente indenizatória em mais um precedente: REsp
1.328.326/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p./ acórdão Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 26.5.2017.
7. Na Segunda Turma, prevalece a compreensão de que a Hora Repouso Alimentação -
HRA possui natureza remuneratória, devendo incidir sobre ela a contribuição
previdenciária patronal. Precedentes: AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgInt no AREsp 1.122.223/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.8.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016; REsp 1.144.750/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011; EDcl no REsp 1.157.849/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.5.2011. NATUREZA JURÍDICA
DA HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO 8. A Hora Repouso Alimentação - HRA
constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de
trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e
alimentação, conforme o art. 2o, § 2o, da Lei 5.811/1972.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

9. O pagamento por essa "disponibilidade do empregado" é feito nos termos dos arts. 3o,
II, da Lei 5.811/1972 e 71, § 4o, da CLT.
10. A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga como única e direta retribuição pela
hora em que o empregado fica à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador
recebe salário normal pelas oito horas regulares e HRA pela 9a (nona) hora, em que
ficou à disposição da empresa.
11. Inexiste simplesmente supressão da hora de descanso, hipótese em que o empregado
ficaria 8 horas contínuas à disposição da empresa e receberia por 9 horas (haveria
"indenização" pela hora de descanso suprimida).
12. O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à
disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas
horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora
extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do
empregador e sujeita à contribuição previdenciária.
13. Ao contrário do afirmado no acórdão embargado, a HRA possui nítida
natureza
remuneratória,
submetendo-se
à
tributação
pela
contribuição
previdenciária patronal, nos termos dos arts. 22, I, e 28 da Lei 8.212/1991.
14. Tratando da incidência da contribuição previdenciária sobre a HRA, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário 1.039.689/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
11.9.2017), afirmou: "Desse modo, não diverge o Tribunal a quo do entendimento
da Corte no sentido da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre
verbas remuneratórias, conforme ficou deliberado no julgamento do RE no
565.160/SC (Tema 20 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do
STF na internet). Verifico que, nessa decisão, a Corte se debruçou sobre o alcance
da expressão 'folha de salários', contida no art. 195, I, 'a', da Constituição Federal,
que é base de cálculo da exação em tela".
15. Em obiter dictum, impende ressaltar que a redação do art. 71, § 4o, da CLT foi
alterada pela Lei 13.467/2017: "A não concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais,
implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal
de trabalho".
16. A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados
antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017, uma vez que a nova redação do art. 71, §
4o, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso. CONCLUSÃO17. Embargos
de Divergência providos, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre a Hora Repouso Alimentação - HRA, até a entrada em vigor da Lei
13.467/2017.
(EREsp n. 1.619.117/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em 27/11/2019, DJe de 8/5/2020)

Acórdão no. 2401-010.557, sessão de 9 de novembro de 2022
PAGAMENTO POR SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. VERBA DE
NATUREZA SALARIAL. SÚMULA TST N° 437.
Nos termos do art. 71, § 4°, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei no
8.923, de 1994, o pagamento decorrente da supressão de intervalo intrajornada tem
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

natureza salaria, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciária e para
terceiros

Acórdão no. 9202-010.158, sessão de 23 de novembro de 2021
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO
INTRAJORNADA.
A contraprestação pecuniária pela supressão parcial do intervalo intrajornada tem
natureza salaria (Súmula 437/TST), e está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária.

Acórdão no. 9202-009.566, sessão de 27 de maio de 2021
INDENIZAÇÃO POR HORA REFEIÇÃO. SUPRESSÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA POR PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXADA EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ART. 71§, 4o DA CLT. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
A supressão do trabalho intrajornada é medida excepcional que, quando autorizada pelo
Poder Judiciário, enseja o pagamento da remuneração do empregado com os acréscimos
previstos em Lei e Convenção Coletiva, de modo que os valores pagos a este título
visam retribuir o trabalho prestado em horário de descanso, sendo portanto integrantes
da base de cálculo das contribuições sociais

Acórdão no. 2301-004.994, sessão de 5 de abril de 2017
SÚMULA 437 DO TST. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E
ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nos 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI1) Res. 185/2012, DEJT
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.
Na forma do item II da Súmula n° 437 do TST, é inválida cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho,
garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7o, XXII, da CF/1988),
infenso à negociação coletiva. Releva observar o item III da referida súmula que
assevera que possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com
redação introduzida pela Lei no 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou
reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

Acórdão no. 9202-004.543, sessão de 27 de outubro de 2016
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO
INTRAJORNADA
Tendo em vista o constante da Súmula TST n.o 437 que esposa entendimento sobre a
aplicação do art. 71 da CLT, conferindo natureza salarial a indenização pecuniária pela
supressão parcial do intervalo intrajornada, entendo de vida a contribuição
previdenciária.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.112 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724053/2011-51

Assim, entendo que não merece provimento o recurso voluntário, pois é regular a
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de “intervalo
intrajornada”.
Por fim, sendo certa a não informação em GFIP dos valores pagos a título de
“intervalo intrajornada”, escorreitas as autuações DEBCAD no. 37.271.325-4 (CFL 68) e AI no.
37.271.328-9 (CFL 78).
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 287
DF CARF MF
Original